Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. O acórdão, fundamentado nos elementos trazidos aos autos, construiu fundamento teórico e jurisprudencial para reconhecer o cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial com prolação de sentença fundada em não atendimento ao ônus probatório.
3. Também não há omissão no entendimento do acórdão que reconhece a possibilidade de arguição de preliminar cerceamento de defesa por indeferimento de realização de prova sem prévia irresignação da parte pois, não caracterizada a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, a questão relativa à produção de prova pode ser aventada em sede de apelação.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão ou erro material, devendo as partes impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.